Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. EMPREGO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS TAREFAS CONTRATADAS E AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO DE TOPÓGRAFO A QUE CONCORREU O CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 373, I, do CPC impõe, como regra, que o autor faça prova do fato constitutivo de seu direito. O § 1o do mesmo artigo 373 prevê que, excepcionalmente, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral, com o que cumpre ao demandante provar que as atribuições cometidas a topógrafos estão sendo desempenhadas por empregados da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços à companhia apelada. À míngua de prova, inadmissível reconhecer ilicitude na conduta atribuída à ré.

3. O candidato aprovado em concurso para o emprego público de topógrafo não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo a que concorreu; b) não demonstra preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311.

4. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da empresa pública.

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.